Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (EMBARGANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (EMBARGANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGANTE), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (EMBARGANTE), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (EMBARGADO), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (EMBARGADO), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (EMBARGADO), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (EMBARGADO), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (EMBARGADO), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (EMBARGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A (1ª VOGAL) DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA SANAR OMISSÃO PONTUAL QUANTO À ANÁLISE, EXPRESSA E DIDÁTICA, DA FALTA DE NULIDADE REGIMENTAL. O 5º VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS SE DECLAROU SUSPEITO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA ENCERRADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por OSMAR DE SOUZA MACHADO e outros contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de petição avulsa intitulada “arguição de nulidade”, por considerá-la via processual inadequada e tentativa de contornar a preclusão consumativa e a vedação legal à interposição de novos embargos de declaração (art. 1.026, § 4º, do CPC).

Os embargantes alegam omissão e erro de premissa fática, sustentando que a suposta nulidade por aplicação indevida do art. 94, § 6º, II, do Regimento Interno deste Tribunal nunca teria sido efetivamente apreciada e que a indicação de possibilidade recursal às instâncias superiores basear-se-ia em premissa falsa, pois o STJ não admite recurso especial para discutir violação a regimento interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa e inadequação da via processual; e

(ii) analisar se a interposição dos embargos tem caráter meramente protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado não incorreu em omissão nem em erro de premissa fática. Reconheceu corretamente a preclusão consumativa quanto à possibilidade de manejo de novos embargos de declaração, tendo em vista a interposição reiterada de recursos com idêntico objeto, dois deles já declarados protelatórios.

A via da “arguição de nulidade”, por petição avulsa, foi corretamente reputada inadequada, por configurar sucedâneo recursal e tentativa indevida de contornar a limitação imposta pelo art. 1.026, § 4º, do CPC.

A tese de nulidade por violação ao Regimento Interno não foi apreciada por ausência de impugnação tempestiva e adequada, não havendo equívoco na conclusão de que a discussão foi alcançada pela preclusão.

A menção a “recursos às instâncias superiores” não constituiu falsa premissa, mas referência exemplificativa às vias ordinárias de impugnação, distinguindo-se da hipótese de
querela nullitatis
.

Inexiste qualquer vício sanável; os embargos traduzem mero inconformismo com a decisão, configurando reiteração abusiva de argumentos já rejeitados.

O comportamento processual dos embargantes, caracterizado por sucessivas tentativas de reabrir discussão já preclusa, evidencia intuito protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão nem erro de premissa fática quando o acórdão embargado reconhece, com base em fundamentos processuais, a ocorrência de preclusão consumativa e a inadequação da via eleita.

A reiteração de recursos com idêntico objeto, sob a roupagem de novos embargos de declaração ou petição avulsa, caracteriza abuso do direito de recorrer e atrai a incidência do art. 1.026, § 4º, do CPC.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento de vícios efetivos, revela caráter manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSMAR DE SOUZA MACHADO e outros em face do acórdão de ID 313635851, proferido por esta 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto.

O recurso originário, Agravo Interno, insurgia-se contra decisão monocrática que não conheceu de petição avulsa intitulada "arguição de nulidade", por considerá-la via processual inadequada e manifesta tentativa de contornar a preclusão consumativa e a vedação legal à interposição de novos embargos de declaração, conforme o art. 1.026, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de embargos, os recorrentes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão e se fundamenta em premissas equivocadas.

Alegam que a questão central, qual seja, a suposta nulidade do julgamento da Ação Rescisória por aplicação indevida do art. 94, § 6º, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, nunca foi efetivamente decidida, o que afastaria a tese de preclusão consumativa.

Argumentam, ademais, que a indicação de que a matéria deveria ser levada às instâncias superiores seria uma premissa falsa, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a violação a dispositivo de regimento interno não se enquadra no conceito de lei federal, inviabilizando a interposição de Recurso Especial.

Com base nesses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, declarada a nulidade do acórdão que julgou a Ação Rescisória.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne do recurso reside na alegação de que o Acórdão embargado incorreu em omissão, fundada em premissa fática equivocada, ao concluir pela inadmissibilidade da Ação Rescisória por inovação argumentativa.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, nem à reforma do julgado em razão de mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A atribuição de efeitos infringentes, embora possível, é medida excepcional, admitida apenas quando a correção do vício apontado implicar, como consequência lógica e inevitável, a alteração do dispositivo do julgado.

Feitas essas considerações preambulares, passo à análise do vício alegado.

O ponto nevrálgico da argumentação dos embargantes reside na alegação de que o acórdão partiu de premissas equivocadas ao reconhecer a preclusão e ao sugerir a via dos recursos às instâncias superiores.

Contudo, uma análise atenta da marcha processual e dos fundamentos do acórdão embargado revela o completo descabimento de tais alegações.

A primeira suposta premissa equivocada seria o reconhecimento da preclusão consumativa.

Os embargantes defendem que, como a tese de nulidade por violação ao Regimento Interno nunca fora enfrentada em seu mérito, não haveria matéria preclusa.

O argumento, embora engenhoso, parte de uma confusão conceitual entre a preclusão do direito de praticar o ato processual e a existência de uma decisão de mérito sobre a questão.

O acórdão embargado foi preciso ao assentar que a discussão estava encerrada não porque o mérito da nulidade regimental fora julgado, mas porque a via processual para suscitá-la se esgotou.

A preclusão, neste caso, é de natureza temporal e consumativa. Os embargantes tiveram a oportunidade de arguir a suposta nulidade no momento processual adequado, qual seja, nos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão da Ação Rescisória.

Ao insistirem na via recursal por meio de sucessivos embargos, dois dos quais foram expressamente considerados protelatórios, atraíram para si a incidência da norma cogente do artigo 1.026, § 4º, do CPC, que veda a admissão de novos aclaratórios.

A decisão que não conheceu dos terceiros embargos de declaração, e que foi mantida por este colegiado, operou a preclusão da faculdade de utilizar essa via recursal para qualquer fim, inclusive para ventilar a tese de nulidade.

A posterior "arguição de nulidade" por petição avulsa foi, como corretamente identificado na decisão agravada e no acórdão ora embargado, uma tentativa inidônea de contornar essa barreira processual, configurando um sucedâneo recursal inadmissível.

Portanto, não há qualquer equívoco na premissa do acórdão; a preclusão operou-se sobre o direito de impugnar a decisão pela via eleita, e não sobre o mérito da tese de nulidade, que deixou de ser apreciado justamente pela inércia e pela estratégia processual equivocada da parte.

A segunda suposta premissa equivocada refere-se à menção de que a matéria seria "típica de embargos de declaração ou de recursos às instâncias superiores".

Os embargantes se apegam à parte final da frase para argumentar que, como a matéria não seria cabível em Recurso Especial, o fundamento seria falso.

Novamente, a interpretação é fragmentada e descontextualizada.

O cerne do raciocínio do acórdão não foi definir qual recurso seria cabível, mas sim classificar a natureza do vício alegado.

Ao afirmar que a matéria era típica de recurso, o julgado distinguiu a alegação de
error in procedendo
da hipótese de vício transrescisório, como a falta de citação, que autorizaria a excepcional via da
querela nullitatis
.

A menção aos "recursos às instâncias superiores" foi meramente exemplificativa das vias ordinárias de impugnação, em contraposição a via excepcional e autônoma que os embargantes tentaram inaugurar.

A eventual inviabilidade de um Recurso Especial para discutir a matéria apenas reforça a conclusão de que a questão deveria ter sido exaustivamente debatida e resolvida nas instâncias ordinárias, dentro dos prazos e pelos meios processuais adequados, o que não ocorreu.

A preclusão, mais uma vez, mostra-se como o instituto central que rege a matéria.

Dessa forma, o acórdão embargado não se baseou em premissas falsas. Ao contrário, aplicou com rigor técnico os institutos da preclusão e da adequação recursal, rechaçando a tentativa da parte de criar uma via impugnativa anômala para perpetuar uma discussão cuja oportunidade processual já se havia esvaído.

Do Mero Inconformismo e do Caráter Protelatório do Recurso

Depreende-se de todo o exposto que os presentes embargos não buscam sanar qualquer vício intrínseco ao acórdão. O que se revela é um claro e reiterado inconformismo com o resultado do julgamento da Ação Rescisória e com as decisões subsequentes que, em respeito à segurança jurídica e à razoável duração do processo, puseram termo à fase recursal ordinária.

Os embargantes tentam, por meio de um recurso de fundamentação vinculada, reabrir o mérito de uma decisão anterior, utilizando-se do pretexto de que o acórdão ora embargado conteria vícios.

Contudo, os vícios apontados são inexistentes, tratando-se de mera discordância quanto à interpretação e aplicação das normas processuais.

O histórico processual, marcado pela interposição de múltiplos recursos com idêntico propósito e com o reconhecimento do caráter protelatório dos anteriores, evidencia que a presente medida tem o condão de retardar o trânsito em julgado da decisão.

A insistência em teses já rechaçadas, sob o disfarce de novos argumentos, configura o abuso do direito de recorrer e atrai a incidência da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

A lealdade processual e o princípio da cooperação exigem que as partes se abstenham de utilizar o processo como instrumento para a eternização de controvérsias, respeitando as decisões judiciais e os marcos preclusivos estabelecidos pela lei.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante, com fundamento no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AÇÃO
RESCISÓRIA
N
.
º

1016833-35.
20
19
.8.11.00
00

VOTO
VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para reavaliar os pontos abordados nos
Aclaratórios
oposto
por
Osmar de Souza Machado e Outros
.

Antes de adentrar a questão, entendo importante contextualizar os fatos que originaram a Ação Rescisória.

Osmar de Souza Machado, Eliana Liber Machado, Hélio Liber de Oliveira e Sebastiana de Oliveira

demandam
em desfavor de
Ciro
Ruppenthal

Wendt
,
Traudi
Klein
Wendt
,
Elli

Ruppenthal

Wendt
,
Celmira

Wendt
Kuhn, Pedro José Kuhn Neto e Celso Kuhn
,
com o objetivo de
rescindir
parte da
sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda cumulada com Reintegração de Posse e Indenização, ajuizada originalmente por
Hilda
Ruppenthal

Wendt
, falecida
no curso da demanda.

O feito tramitou perante a 1ª Vara Cível de Diamantino/MT (Proc. nº 0001467-80.2004.811.0005),
cuja sentença

julgou procedentes os pedidos iniciais, rescindiu o contrato, determinou a reintegração dos vendedores
/réus
na posse
da área
e condenou os compradores (autores da rescisória) ao pagamento de indenização anual de R$ 73.043,96 (setenta e três mil e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) pela exploração do imóvel, com base de laudo pericial.

Os autores recorreram às instâncias superiores
e não obtiveram
êxito,
cujo
trânsito em julgado ocorr
eu
em 08/11/2017.

A rescisória foi ajuizada em 04/11/2019.

Basicamente, os autores/compradores arguiram 03 (três) fundamentos nodais para rescindir a sentença, à luz d
os incisos V, VI e VIII do art. 966 do CPC
, a saber
:

-
Violação manifesta
à
norma jurídica (inc. V)
: afirmaram que a sentença teria sido proferida após o falecimento da autora originária, sem a devida habilitação de todos os herdeiros, em afronta ao art. 313, I, §2º, II, do CPC.

Alegam que os sucessores
Celmira

Wendt
Kuhn e Pedro José Kuhn Neto
foram intimados,
e
se recusaram a participar
. A
inda assim, o processo prosseguiu e foi julgado com resolução do mérito, o que configuraria nulidade absoluta.

-
Falsidade de prova (inc. VI)
: afirmaram que o laudo pericial é falso, pois se baseou na premissa equivocada de que os autores exploraram 368,1154 hectares das
F
azendas Chaparral e
Naturama
(objeto do contrato rescindido).

Segundo alegam, essa exploração teria ocorrido em área distinta, pertencente à empresa Fertilizantes Serrana S.A., da qual adquiriram
outros 647,2832 hectares
.

Disseram que o
cálculo da indenização teria considerado toda a exploração pecuária da região, inclusive fora dos limites do contrato rescindido, distorcendo a base fática e econômica da condenação.

Em relação à falsidade da perícia, os autores invocam precedentes do STJ (REsp 1.290.177/MS, rel. Min. Nancy Andrighi) e
EDcl
no
AgRg
na AR 2013/SP, rel. Min. Herman Benjamin
)
, que reconhecem a possibilidade de demonstrar, na própria ação rescisória, a falsidade de prova técnica quando constatada discrepância entre o objeto periciado e o laudo produzido.

-
Erro de fato verificável do exame dos autos (inc. VIII)
:
alegaram que o
juiz teria incorrido em erro ao tomar como verdadeira a extensão da área explorada (368,1154 ha) indicada no laudo, sem observar que abrangia propriedades alheias ao contrato em litígio.

S
ustenta
ra
m
que o erro
é manifesto e verificável de plano
,
pelo confronto entre a sentença e os documentos constantes dos autos.

Argumenta
ra
m que a sentença rescindenda se fundou integralmente
em
laudo
equivocado
, razão pela qual, reconhecida sua falsidade ou o erro de fato, deve ser rescindida, com anulação da perícia e realização de nova prova técnica.

Ao final, pediram:

D
eclara
ção de
nulidade do processo em
face
da não habilitação de todos os herdeiros;

A
nulação da prova pericial e a realização de nova perícia restrita à área objeto do contrato rescindido (647,2832 ha);

O novo julgamento da causa, com recálculo da indenização apenas sobre a área efetivamente explorada dentro dos limites contratuais;

A condenação dos réus nas custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 800.000,00)
e a
produção de todas as provas em direito admitidas (documental, pericial e testemunhal).

Em suas defesas, os vendedores/réus suscitaram as
seguintes
preliminares
:
impugnação ao valor da causa, falta de
pressuposto processual porque não haveria violação manifesta de norma jurídica e ilegitimidade passiva de
Celmira

Wendt
Kuhn e Pedro José Kuhn Neto
, porque
são falecidos
.

No tocante à questão de fundo, arguiram que
após o falecimento da mãe de
Celmira

Wendt
Kuhn
, houve regular habilitação de herdeiros (Ciro,
Traudi
e
Elli
), não havendo
motivo
para extin
guir
o processo
primitivo
sem julgamento de mérito.

Sustentaram que o laudo pericial é verdadeiro e foi elaborado com a colaboração dos próprios autores e seu assistente técnico.

Disse
ram
que o perito delimitou a área explorada (368,1154 ha) e localizou corretamente o imóvel, dentro dos limites das fazendas Chaparral e
Naturama
.

Argumenta
ra
m que não há falsidade, pois o laudo se baseou em dados r
eais e foi aceito pelos autores
que
,
inclusive
,
o utiliz
ou
em apelação, exaltando sua fidedignidade
,
o que demonstra
ria
comportamento contraditório.

No mais, a
firma
ra
m que a perícia indicou corretamente a área explorada e que o juiz decidiu com base nos elementos constantes dos autos, não havendo má percepção dos fatos.

Transcorrida a instrução da rescisória,
na sessão de julgamento realizada em 0
7
/07/2022, houve empate de votos, pois parte julgou improcedente o pedido rescindendo, ao passo que a outra parte
foi pela
parcial procedência, o que deu causa à remessa dos autos à Seção de Direito Privado para ampliação da turma julgadora.

Na sessão de 18/08/2022, de acordo com a proclamação
feita pelo
ilustre Presidente da Seção, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a
maioria decidiu pela inaplicabilidade da técnica de julgamento ampliado, uma vez que o resultado da Rescisória foi pelo empate e a previsão do CPC e do Regimento Interno
,
nessa situação
,
é pela manutenção do acórdão
(ID 142177197)
.

Deliberou-se, então, o retorno os autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas para a proclamação do resultado.

Contra esse resultado, os autores embargaram.

Por maioria de votos, a Seção de Direito Privado rejeitou os
Aclaratórios
, cuja ementa ficou assim assentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO MODIFICATIVO – AÇÃO RESCISÓRIA – EMPATE – PREVISÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ARTIGO
942 DO CPC – HIPÓTESE DE JULGAMENTO NÃO UNÂNIME – TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM – INAPLICABILIDADE - VÍCIO E NULIDADES INEXISTENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já dirimida.

Decidido pela não aplicação da técnica de ampliação de quórum em caso de empate em Ação Rescisória, o feito deve retornar à Turma de origem para a proclamação do resultado
. (sessão de 17/11/2022).

Renitente
s
, os autores/compradores opuseram novos
Aclaratórios
, que
foram rejeitados à unanimidade. E, por
terem sido considerados protelatórios
, fo
i
aplicada multa

processual
(ID 169603690).

R
etornado
o feito
a
1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas para a proclamação do resultado,
registrou-se
o seguinte:

“
À UNANIMIDADE, CONFIRMOU E DETERMINOU A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE 07/07/2022, CUJA
DECISÃO FOI: HAVENDO EMPATE NA VOTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 94, § 6º, II DO RITJ/MT, A ACÃO RESCISÓRIA FOI JULGADA IMPROCEDENTE
”
.

Contra esse resultado, os autores opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados à unanimidade, conforme acórdão anexado no ID 205646686.

Considerando que os autores não foram validamente intimados da pauta de julgamento dos
Aclaratórios
citados linha
s
acima, o acórdão fo
i
anulado, tendo sido determinada nova inserção em pauta, conforme decid
id
o no ID 224509193.

Na sessão de 07/11/2024, proclamou-se o resultado: à unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração cível, cujo acórdão foi juntado no ID 252839659.

Novos Embargos foram apresentados.

Em seguida, o relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,
averbou sua suspeição
, dando causa à redistribuição
do feito
à Juíza Convocada Tatiane Colombo, que proferiu voto condutor de não conhecimento do

3
º
Embargos de Declaração,
tirados contra o julgamento da
A
ção
R
escisória,
consoante acórdão anexado no ID 288604377.

Na sequência, os autores apresentaram petição (ID 290961388), com o escopo de
argui
r

nulidade processual
.

Na ocasião, sustentaram que o acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do TJMT, ao
concluir pela
improcedência da ação com fundamento no art. 94, §6º, II, do RITJ-MT, incorreu em erro de procedimento, porquanto aplicou indevidamente esse dispositivo regimental.

Argumentaram que
não houve empate no julgamento de mérito
, visto que o voto do relator à época, e dos que o acompanharam, não enfrentou o mérito propriamente dito (falsidade do laudo pericial), limitando-se a considerar a ação inadmissível com base nos princípios do “
tu
quoque
” e “
venire
contra
factum

proprium
”.

Argumentaram que
o relator obstou o exame de fundo e não julg
ou
a falsidade da prova pericial
, que é o mérito da demanda propriamente dito
.

Afirmaram que o art. 94, §6º, II, do RITJ-MT autoriza a improcedência automática da
A
ção
R
escisória apenas quando o empate ocorre no julgamento do mérito, o que não se verificou no caso.

Por isso, alegaram que
o
acórdão

proclamado pela 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, com base na decisão da Seção
de Direito Privado,
incorreu em erro procedimental grave, anulável por violação às regras regimentais internas.

Destacou que, em recente decisão (
REsp 2095463/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/03/2025
), o STJ
consolidou o entendimento de que vícios
transrescisórios
, ofensivos à estrutura do devido processo legal, podem ser arguidos a qualquer tempo e por qualquer meio processual, sem necessidade de ação autônoma.

Pediram, então, a nulidade do acórdão, a fim de
que seja
proclama
d
o
novo
resultado, com exame efetivo da questão de mérito referente à falsidade do laudo pericial que embasou a sentença rescindenda
.

A despeito disso, a nobre Relatora não conheceu desse pedido, que foi mantido em julgamento de Agravo Interno (Acórdão anexado no ID 313635851).

Contra essa decisão colegiada, os autores opuseram Embargos Declaratórios e é, nesta etapa do processo, que formulei pedido de vista.

Pois bem.
Depois de estudar com acuidade este processo, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora,
com acréscimo de fundamentação saneadora de ponto omisso, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O julgamento da Ação Rescisória resultou em improcedência do pedido, sob o fundamento de que os autores
/compradores
anuíram
ao
laudo pericial no processo originário, inclusive por meio do seu assistente técnico, tendo
sido
reconhecid
a
a incidência da tutela de confiança (“tu
quoque
”) e a vedação ao comportamento contraditório (“
venire
contra
factum

proprium
”).

A controvérsia ganhou contornos processuais delicados após a interposição de
03 (
três
)
embargos de declaração sucessivos, dos quais
02 (
dois
)

foram
considerados protelatórios.

Mais adiante, c
om base no art. 1.026, § 4º, do CPC, os terceiros embargos
declaratórios
foram não conhecidos, sendo posteriormente apresentada arguição de nulidade por meio de petição avulsa, considerada meio processual impróprio
, cuja
rejei
ção foi confirmada
em sede de Agravo Interno.

Em outros termos, o
acórdão embargado
negou provimento a
o Agravo Interno que buscava o conhecimento da petição de “arguição de nulidade” apresentada à margem das vias recursais ordinárias.

A Turma julgadora entendeu que a
petição não se enquadra nas hipótes
es recursais do art. 994 do CPC,
visto

que
houve
exaustiva apreciação da matéria nos embargos anteriores, inc
lusive declarados protelatórios.

Além disso, concluiu-se que n
ão se trata de hipótese de
querela
nullitatis
, po
is não há vício
transrescisório
, e que e
ventual desacerto na aplicação do regimento interno não configura nulidade absoluta passível de revisão fora dos instrumentos recursais próprios.

Assim, prevaleceu o entendimento de que não havia vício
invalidante
, e o julgamento
se
manteve hígido, sem acolhimento da arguição.

Com efeito, o
vício alegado pelos autores/embargantes diz respeito à
aplicação do art. 94, §6º, II, do RITJMT
que, segundo sustentam, teria sido indevidamente invocado no julgamento da Ação Rescisória, de ordem do julgamento proferido na Seção de Direito Privado.

Argumentaram que não houve “empate no julgamento do mérito”, o que afastaria a hipótese regimental. Entretanto, essa premissa está incorreta.

No caso concreto, o julgamento da Ação Rescisória resultou em empate de 03 (três) a 03 (três), da seguinte forma:

O
Relator
Des. Sebastião Barbosa Farias foi seguido pela
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho e
pela
Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
. No voto de relatoria, o pedido rescindendo foi
julga
do
improcedente
e, ao contrário do alegado pelos Embargantes, houve
enfrentando diretamente
d
o mérito
.

Os autores sustenta
ra
m que a sentença rescindenda
teria
viol
ad
o norma jurídica ao deixar de extinguir o processo originário em razão do falecimento da autora da ação de rescisão contratual, Sra.
Hilda
Ruppenthal

Wendt
, ocorrido no curso da demanda, sob o argumento de que os réus
Celmira

Wendth
Kuhn e Pedro José Kuhn Neto
, embora intimados, não teriam comparecido aos autos.

Sobre esse ponto, o Relator concluiu que os autores não arguiram
o
descumprimento do art. 313, I, §2º, II, do CPC
na ação primitiva e, por isso, havia óbice intransponível para
suscitar tal assunto na rescisória.

E foi além. Disse que,
ainda que superado o óbice processual, não h
averia
nulidade
, uma vez que
os herdeiros
Celmira

Wendth
Kuhn
e seu cônjuge
Pedro José Kuhn Neto
, conquanto intimados,
optaram por
integrar a lide
.

A segunda tese rescisória
, notadamente
a
de
que o laudo pericial utilizado como fundamento da sentença rescindenda seria falso, pois teria se baseado em premissa equivocada acerca da exploração da área objeto do contrato
, também, foi enfrentada pelo Relator
.

Expôs que o
laudo foi elaborado com a presença e efetiva participação do assistente técnico indicado pelos próprios autores, Sr. Valdemir Gomes dos Santos, que acompanhou todas as diligências, contribuiu com os levantamentos de campo e, ao final, anuiu integralmente com as conclusões periciais, inclusive
chancelou
o documento.

Para o Relator, t
al circunstância revel
ou
inequívoca aceitação dos resultados periciais
e, por corolário, afastou a tese rescindenda de falsidade.

No corpo do
seu
voto, o Relator
citou precedentes do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não é possível alegar, em ação rescisória, fato contrário ao que ficou incontroverso na ação originária, vedando-se o comportamento processual contraditório”
(AR 3.682/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011).

E foi além.

Salientou que
o argumento de que os autores teriam desconheci
mento

d
o teor da perícia em razão de problemas de saúde de seu advogado

era tema
inovador.

Obtemperou que o
assistente técnico, representante direto da parte no acompanhamento da perícia, anuiu ao laudo
e, isso,
afasta
ria
qualquer presunção de desconhecimento.

E mais: expôs que
o patrono
dos autores
faleceu oito anos após a confecção do laudo (2009)
e
,
mesmo ciente do
conteúdo da perícia,
os autores

utilizaram-n
a
em suas razões de apelação.

Quanto à terceira e última tese rescisória (erro de fato),
o Relator fundamentou que
o laudo pericial
não
cont
inha
erro de fato verificável de plano.

A
noto
u que
o laudo foi elaborado com a anuência dos próprios autores
e, por isso
,
não have
ria
qualquer admissão de fato inexistente ou negação de fato efetivamente ocorrido
.

Fundamentou que o
erro de fato, para ensejar rescisão, deve recair sobre fato incontroverso não submetido à apreciação judicial.
E, no caso, expôs que
o conteúdo do laudo pericial foi objeto de contraditório, apreciado e utilizado inclusive pelas partes em seus recursos.

Por isso,
entendeu que se
trata
va
de matéria de valoração probatória
, e
não de erro de percepção
, afastando a incidência do inciso VIII do art. 966 do CPC.

Com a devida
v
e
nia
, ao concluir pela validade do laudo pericial impugnado e, em reforço, reconhecer a conduta contraditória dos autores, que se beneficiaram do laudo na fase recursal da ação originária e, posteriormente, pretendem impugná-lo
, o ilustre Relator adentrou no mérito da ação rescisória
.

A
o
aplica
r
o princípio
venire
contra
factum

proprium
,

o relator apenas deixou claro que se trata do
desdobramento da cláusula geral da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

E isso é mérito da questão, e não simples critério de admissibilidade.

Já o
Des. João Ferreira Filho,
que instaurou a divergência, foi seguido pelo
Des. Sebastião de Moraes Filho e
por esta
Des
embargadora
.

Na ocasião, foi
vota
da pel
a parcial procedência, ao entender que o laudo pericial não refletiria adequadamente os fatos, ensejando a sua renovação e, por conseguinte,
seria caso de
desconstitui
ção parcial d
a decisão rescindenda.

Portanto, houve efetivo empate no julgamento do mérito da ação rescisória
,
isto é, na análise do pedido de rescisão com base nos fundamentos dos incisos VI (prova falsa) e VIII (erro de fato) do art. 966 do CPC.

Nesse cenário,
está
correta a aplicação do art. 94, § 6º, II, do RITJMT, segundo o qual, ocorrendo empate na votação do mérito em ações rescisórias, proclama-se a improcedência do pedido.

Verbis
:

"No julgamento de mérito de ação rescisória, havendo empate, proclamar-se-á a improcedência do pedido."

A norma regimental não configura regra de natureza meramente procedimental interna,
e
sim de conteúdo
substantivo de julgamento colegiado, perfeitamente compatível com os princípios constitucionais do devido processo legal e da colegialidade.

E mais.
Ainda que se admitisse
,
por hipótese
,
algum equívoco na aplicação da regra regimental (o que, repita-se, não se verifica), tal desacerto não ensejaria nulidade absoluta ou vício
transrescisório
.

A
querela
nullitatis

insanabilis
é remédio excepcionalíssimo, destinado apenas à desconstituição de atos nulos por
falta
dos pressupostos de existência do processo
, como por exemplo, a
citação inexistente ou ausência de jurisdição.

No caso, o que se discute é, no máximo, eventual interpretação equivocada de norma regimental, matéria que se insere no âmbito
infraprocessual
interno, e jamais alcançaria o grau de invalidade que justifique a sua desconstituição por via lateral.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. AFASTAMENTO. LIMITES DE REGRA DE ADMISSIBILIDADE.
REGIMENTO INTERNO DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO
. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 168/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...) 3. Regimento Interno de Tribunal não se enquadra no conceito de "lei federal" para fins de interposição de recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula 399 do STF. (
AgRg
nos
EREsp
946.653/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015,
DJe
31/08/2015) (...) (STJ -
AgInt
nos
EDv
nos
EAREsp
: 1598239 SP 2019/0301592-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/05/2021).

Não se trata, portanto, de vício que transcenda os limites da coisa julgada, mas de mera discordância hermenêutica, absolutamente insuscetível de revisão por mecanismos paralelos à via recursal ordinária.

Além disso, tal qual a
Relatora
,
a petição intitulada “arguição de nulidade” não se enquadra como meio idôneo de impugnação, não estando prevista no rol do art. 994 do CPC.

Ademais, já houve o exaurimento da via recursal ordinária,
com
rejeição de três embargos de declaração sucessivos, dois deles reconhecidos como protelatórios.

Isso significa que a
apresentação da petição fora das vias regulares constitui tentativa indevid
a de reabertura de discussão
superada, o que viola os princípios da segurança jurídica, preclusão e coisa julgada.

Feitos esses esclarecimentos,
em parcial dissonância da relatora,
acolho, em parte, os
Aclaratórios
apenas para sanar
omissão pontual quanto à análise
,
expressa e didática
,
da
falta
de nulidade regimental
.

Por conseguinte, acompanho a Relatora e nego provimento ao Agravo Interno, que manteve decisão unipessoal
de
não conhec
imento
d
a
“
petição de arguição de nulidade
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025